Tribunal: TJDFT
Processo: 0712635-59.2021.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AFASTAMENTO DA MAJORANTE. INVIABILIDADE. PROVA SUFICIENTE. APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. ALEGADA AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. ÔNUS DA DEFESA. ART. 156 DO CPP. APRESENTAÇÃO DE SIMULACRO. EXTEMPORÂNEA. PROVA INSUFICIENTE PARA AFASTAR O ACERVO EM CONTRÁRIO.
I - Consoante Súmula 22 desta Corte, "É prescindível a apreensão da arma utilizada na prática do roubo para o reconhecimento da causa de aumento de seu emprego, quando restar demonstrada por outros meios."
II - Nos termos do art. 156 do CPP, incumbe à Defesa o ônus de comprovar a alegação de que o artefato utilizado na prática do crime de roubo não tinha potencialidade lesiva, tratando-se de simulacro.
III - Preserva-se a causa de aumento, quando as declarações das vítimas e as imagens dos fatos demonstram a utilização de uma arma de fogo e quando a Defesa apresenta um simulacro porém após decorrido período superior a um mês desde os fatos e desde o comparecimento do agente na Delegacia, oportunidade na qual declarou que havia destruído o artefato que utilizou no crime.
IV - Recurso conhecido e desprovido.